Tribunal: TJMT
Processo: 1007647-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007647-17.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZ DA 1a VARA DE COMODORO (IMPETRADO), GEOVANE DOS SANTOS FRAGA - CPF: 046.167.462-90 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – BENEFICIÁRIO SURPREENDIDO NO TRANSPORTE DE 6.2 KG DE COCAÍNA EM ÔNIBUS INTERESTADUAL (LINHA PORTO VELHO/RO/CUIABÁ/MT) – DESTINO DA DROGA FORTALEZA/CE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR REQUESTADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INVIABILIDADE – DECISÃO CONSTRITIVA – FUNDAMENTAÇÃO –

NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
–
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) – INSUFICIÊNCIA – PRECEDENTES STJ [HC 490.833] – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –

IRRELEVÂNCIA –

PRECEDENTES
STF [HC No. 174102] –
EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA SARS COV-2, AVOCAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020, CNJ – IMPOSSIBILIDADE– PACIENTE QUE NÃO DEMONSTRA

ENCAIXAR-SE

NO GRUPO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da aplicação da lei penal e

garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

Predicados do acusado, não justificam, por si sós, a revogação da custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como evidenciado no caso concreto.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

De igual teor, descabida em razão do novo coronavírus quando o paciente não se enquadra no grupo de risco e nem tampouco apresenta documento médico ou que validamente ateste a condição clínica do paciente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela i. Defensoria Pública com amparo art. 5°, LXV e LXVII, da Constituição Federal, c/c. art. 567, 647, 648, inc. I e VI e 654, todos do Código de Processo Pena, em benefício de GEOVANE DOS SANTOS FRAGA, quem estaria nos autos da Ação Penal n.o 1001427-59.2021.8.11.0046, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que o paciente foi preso em flagrante delito em 03.05.2021 supostamente transportando no ônibus da empresa Itamarati (linha Porto Velho/RO – Cuiabá/MT cujo destino da droga era Fortaleza/CE), 2 (dois) tabletes, que somaram 6.2 kg (seis quilos e duzentas gramas) de substância análoga à cocaína, incursionado, assim, no delito tipificado no artigo 33, “
caput
” da Lei 11.343/06.

Ato continuo, foi realizada a audiência de apresentação onde foi convertida a prisão em flagrante a pedido do Ministério Público.

Sustenta, a tese da:1) gravidade da prisão preventiva nas situações de “mulas para o tráfico de drogas”, 2) ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva do beneficiário, 3) ofensa ao princípio da homogeneidade,

4) predicados pessoais do paciente e 5) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP, 6) aplicabilidade da recomendação n°. 62, de 2020 do CNJ.

Argumenta que: “(...)
Revela-se, portanto, ser o típico caso de mulas para o tráfico de drogas, problema social bem gravoso, ainda mais nos períodos de pandemia. Na verdade, os grandes chefes de tráfico utilizam de pessoas simples, necessitadas, sem passagem, para conseguir os seus intuitos criminosos.
” (Sic.)

Consigna que: “(...)
o paciente nunca teve nenhum tipo de passagem, não possui maus antecedentes e não integra organização criminosa. Relembra que o ônus de comprovar a associação delitiva é da acusação. Mas o próprio caso em tela nos alude à figura das mulas no tráfico de drogas, severamente punidas, enquanto o traficante de verdade continua solto e cometendo os delitos permanentes
.” (Sic.)

Informa ainda, que: “(...)
atribuir ao indiciado sem passagens e sem reincidência que o mesmo cometerá outros crimes para negar a liberdade provisória com aplicação de outras medidas cautelares evidencia em direito penal do autor e não do fato em si. Sem contar do caótico sistema prisional ao qual a população está sujeita e o surto de COVID existente em nosso país.
” (Sic.)

Ressalta que: “(...)
mesmo em caso de condenação, o quantum da pena não daria para condenar em regime fechado de cumprimento de pena, haja vista que o paciente não é reincidente. Dessa forma, prisão cautelar se revela muito mais gravosa do que a prisão pena, razão pela qual deve ser modificada e concedida a liberdade provisória com a aplicação das medidas cautelares.
”(SIC.)

A liminar foi indeferida e solicitadas informações (Id.86305469), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 86699456). Juntou documentos (Id.76177499 a 76185452)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela denegação da ordem, no parecer assim sintetizado: (Id. 87529979)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, EM ESPECIAL PELA APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA (MAIS DE 2 KG DE COCAÍNA), QUE RECOMENDAM A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE HOMOGENEIDADE DO CÁRCERE CAUTELAR COM O RESULTADO FINAL DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE EXAUSTIVA DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. IMPOSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE NÃO EVIDENCIADA. NÃO ENQUADRAMENTO NO GRUPO DE RISCO. SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA NO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de Geovane dos Santos Fraga, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT.

Para adequada analise acerca da alegada ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva do beneficiário, transcrevo a decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e, posterior preventiva em 14.02.2021, prolatada em sede de audiência de apresentação:

“[...]Não havendo irregularidades na prisão, nem indícios de violência policial, passo a decidir. O Sr. Delegado da Polícia Judiciária Civil informou a este Juízo a Prisão em Flagrante de GEOVANE DOS SANTOS FRAGA, qualificado nos autos, efetuada em 03.05.2021, às 15h05min. Colhe-se do auto de Prisão em Flagrante que o indiciado foi detido em estado de flagrância pelo cometimento, segundo a autoridade policial, pela suposta pratica do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). Foram ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor, testemunha e conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos. Constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado, bem como nota de culpa. Como se denota, a prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão porque HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. Passo, então, ao exame das hipóteses previstas no art. 310, II e III do CPP.

Como é cediço, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe acerca dos requisitos para constrição cautelar nos termos seguintes: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Já o art. 313 do CPP, por sua vez, elenca os elementos configuradores que autorizam sua decretação: (i) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (ii) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; ou, (iii) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Assim, a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus comissi delicti” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum libertatis” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar de drogas, bem como pelas declarações colhidas perante a autoridade policial. Os Policiais Rodoviários Federais Frederico Costa Santos e Erick Moreno Gomes Oliveira, ao serem ouvidos perante a autoridade policial, relataram que abordaram um ônibus da empresa Itamarati (linha Porto Velho/RO – Cuiabá/MT) e ao conversar com o flagrado, este apresentou respostas vagas e desconexas, com visível estado de nervosismo, o que levou a equipe policial a verificar suas bagagens. Durante a revista, foram encontrados 2 (dois) tabletes de substância análoga à cocaína, que pesadas, somaram 6.2 kg da droga. Ao questionar o flagrado, teria informado que iria transportar as drogas para Fortaleza/CE e que receberia a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo serviço. Em seus bolsos foi encontrada a quantia de R$ 676,00 (seiscentos e setenta e seis reais) que, segundo o acusado, seria para comprar a passagens de ônibus de Cuiabá/MT para Fortaleza/CE. O flagrado, ao ser interrogado, confirmou os fatos narrados pelos policiais, explicando que pegou as drogas na rodoviária de Porto Velho/RO com uma senhora um pouco gorda, baixa, de cabelos pretos, com a incumbência de transportar até Fortaleza/CE, pela quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Segundo o acusado, na data anterior teria recebido um telefonema de um desconhecido, onde realizou a proposta e ele aceitou após insistência, mas nunca teria cometido crime. Como visto, todos esses fatos coadunados levam a conclusão, ao menos nesse momento de cognição panorâmica, que o flagrado efetivamente praticou o crime de tráfico de drogas, em especial pela sua confissão. No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum libertatis”, consubstanciada na manutenção da ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal, pois caso o indiciado seja solto, permanecerá a perpetrar o crime de tráfico de entorpecentes. Frise-se, por oportuno, que o Incidente De Uniformização De Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no 101532/2015, publicado em 12/04/2017, dispõe que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. No caso dos autos, foram apreendidos 6,200kg de substância análoga à cocaína, que seria transportada para o Estado do Ceará. Assim, ante a análise dos autos, podemos aferir, num juízo de cognição rarefeita, que o flagrado merece ter a liberdade segregada como forma de garantir a ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do art. 313, I e II, do CPP.

3. Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c/c arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante de GEOVANE DOS SANTOS FRAGA, bem como CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário. EXPEÇA-SE mandado de prisão preventiva, com a regularização junto ao BNMP. CIENTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública. COMUNIQUE-SE a autoridade policial. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.[...]”

Da análise típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão afigura-se em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Ressalto, que a materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante no.115.3.2021.6847 (Id.86011986-fl.70), termo de exibição e apreensão (Id. 86011986-fl.38), boletim de ocorrência no.315832821050113243 (Id. 86011986- 32/33) e laudo pericial preliminar de droga (Id. 86011986-fls.41/43).

Os indícios de autoria delitiva, ressoam das declarações dos policiais rodoviários federais FREDERICO COSTA SANTOS e ERICK MORENO GOMES OLIVEIRA, que procederam a ocorrência, bem como, pela própria declaração do paciente, que transcrevo: (Id.86011986)

“[...]QUE foi abordado dentro do ônibus pela Policia Rodoviária Federal, empresa Matriz, com destino a Cuiabá e de Cuiabá iria até a cidade de Vitoria no Espirito Santo; QUE as drogas pegou na Rodoviária de Porto de Velho/RO, foram entregues por uma mulher, sendo que o contato dela está no seu aparelho celular - sendo tal mulher uma senhora, pouco gorda, baixa, cabelo preto;
QUE o valor para transportar a droga foi R$ 4.000,00, sendo que recebeu somente a quantia de R$ 700,00, sendo que tal quantia somente iria receber quando entregasse a droga;
[...]”

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci,
in
Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 699, 708 e 710:

“
Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Consoante os fatos, policiais rodoviários federais procederam a abordagem e abordaram um ônibus da empresa Itamarati, oportunidade em que foram localizados 02 (dois) tabletes de com massa total de 6.2 kg, com resultado positivo para a presença de cocaína (conforme Laudo Pericial de Constatação).

Ainda que a paciente, na qualidade
de
mula
do
tráfico, não decida acerca da quantidade da droga que irá transportar, é inegável que possui consciência, por agir mediante promessa
de pagamento de R$ 4.000,00 e que recebeu a quantia de R$ 700,00, sendo que tal quantia somente iria receber quando entregasse a droga no destino; Olvida-se, portanto, que estava colaborando com a atuação
de uma organização voltada ao
tráfico
de entorpecentes.

Destarte, diante destas circunstâncias, ao menos neste exame inicial, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal a ser reparado
in limine
, porquanto não estando preenchidos o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
necessários à concessão da medida pleiteada.

Afigura-se legítima a constrição cautelar, consoante julgados do c. STJ e desta e. Câmara,
in verbis
:

“
Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na quantidade de droga apreendida - 8.130kg (oito quilos, cento e trinta gramas), de substâncias com características de cocaína, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus”
. (HC no 327.303/MT - Relator: MINISTRO NEFI CORDEIRO - 8.9.2015).

“Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o juiz da causa a justifica na gravidade concreta da ação criminosa, evidenciada pelo transporte de expressiva quantidade de droga [...] para outro Estado da Federação [...].”
(TJMT - HC no 164565/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 1o.12.2016)

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS

CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, PRISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E CONDIÇÕES FAVORÁVEIS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRISÃO PREVENTIVA QUE SE COMPATIBILIZA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DO CRIME – APREENSÃO DE 9KG (NOVE QUILOS) DE
COCAÍNA
NA POSSE DE CORRÉU EM INTERIOR DE ÔNIBUS - PACIENTE E CORRÉU QUE SERIAM “RESPONSÁVEIS PELO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DAS
MULAS
, ARRUMAVAM E QUITAVAM AS HOSPEDAGEM, EFETUAVAM PAGAMENTO,
TRANSPORTE
E FORNECIAM A DROGA” EM REGIÃO DE “FRONTEIRA” - JULGADOS DO STJ E PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INADEQUADAS/INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE SUPOSTA COORDENAÇÃO DE TRÁFICO INTERESTADUAL PELO PACIENTE - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA. A prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629). “Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o juiz da causa a justifica na gravidade concreta da ação criminosa, evidenciada pelo
transporte
de expressiva quantidade de droga [...] para outro Estado da Federação [...]” (TJMT, HC no 164565/2016). Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 369.027/SP). “Estando presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública e ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas à prisão [...] não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime de tráfico de drogas, razão pela qual é inaplicável ao caso em análise.” (STJ, HC no 230.995/MS)
(N.U 1009129-39.2017.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017)

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

Avançando no tema, o pretexto acerca da possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previsto excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”
. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).

Sustenta o impetrante, a existência de predicados pessoais ao beneficiário, porquanto primário de bons antecedentes.

Conforme prelecionam os Tribunais Superiores, é cediço que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
:

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os
predicados
pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. LAURITA VAZ - 5.8.2014).

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.”
(HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Requer ainda, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, contudo, neste momento, conforme acima explicitado, mostram-se inadequadas e insuficientes pois, em casos aparelhados tem decidido o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]”
(RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).

“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Assim, há fundamentos concretos ante a potencial gravidade da conduta delituosa praticada, não sendo cabível, no caso, a substituição por medidas cautelares alternativas incertas no art.319 do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, quanto alegação de não aplicabilidade da Recomendação no.62/2020 - CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no sistema prisional pela Autoridade Coatora, cumpre salientar que a aludida Recomendação, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ], limitou-se a instruir os magistrados brasileiros "
à reavaliação das prisões provisórias
", nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas segregadas, sem a prudência e a cautela necessárias.

A propósito é o entendimento jurisprudencial do C. STJ:

“[...]A recomendação contida na Resolução n. 62,
de 18
de março
de 2020, do CNJ não implica automática substituição da
prisão cautelar pela
domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado
grupo
de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade
de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real
de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 9. No caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o acusado se encontra no
grupo
de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins
de revogação da
prisão preventiva, ou concessão da
prisão
domiciliar. [...]. (STJ; HC 609.610; Proc. 2020/0223132-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020)

De tal sorte e, notadamente, porque não evidenciada a excepcionalidade da situação do paciente, deve o mesmo submeter-se às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação a ser reparada por este
mandamus
.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de GEOVANE DOS SANTOS FRAGA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021